Tribunal: TJSP
Processo: 2223607-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios sucumbenciais. Executada em recuperação judicial. Crédito constituído na data da prolação da sentença que o fixou. Crédito concursal, pois constituído antes do protocolo do pedido de recuperação judicial. Modificação recente da jurisprudência do STJ, em sintonia com o Tema Repetitivo 1.051, há pouco julgado. Suspensão imposta pelo 'stay period'

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios sucumbenciais. Executada em recuperação judicial. Crédito constituído na data da prolação da sentença que o fixou. Crédito concursal, pois constituído antes do protocolo do pedido de recuperação judicial. Modificação recente da jurisprudência do STJ, em sintonia com o Tema Repetitivo 1.051, há pouco julgado. Suspensão imposta pelo 'stay period' (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05) então vigente. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223607-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante JORGE
WAGNER CUBAECHI SAAD e Interessado ENGPAPA COMÉRCIO E LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS LTDA, é agravado FUNDIÇÃO BALANCINS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria negaram provimento ao recurso,
com determinação. Vencido o relator sorteado que dava provimento e declara. Relator
designado o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA, vencedor, FLAVIO
ABRAMOVICI, vencido E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu
Agravo de Instrumento n. 2223607-29.2020.8.26.0000
Agravante: Jorge Wagner Cubaechi Saad
Agravada: Fundição Balancins Ltda.
Voto n. 20.766
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários
advocatícios
sucumbenciais.
Executada
em
recuperação judicial. Crédito constituído na
data da prolação da sentença que o fixou.
Crédito concursal, pois constituído antes do
protocolo do pedido de recuperação judicial.
Modificação recente da jurisprudência do STJ,
em sintonia com o Tema Repetitivo 1.051, há
pouco julgado. Suspensão imposta pelo 'stay
period' (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05)
então vigente. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
contra
a
decisão
de
fls.
72
dos
autos
n.
0001249-69.2020.8.26.0362, proferida pelo juiz da 1a Vara Cível da
Comarca de Mogi Guaçu, Roginer Garcia Carniel, em sede de cumprimento de
sentença, assim redigida: “ante a informação de que a executada
encontra-se em processo de falência, nos termos do artigo 6o da Lei
11.101/2005, determino a suspensão desta execução. Aguarde-se em
Cartório por 01(um) ano. Decorrido o prazo sem informação quanto à
recuperação judicial da executada, independente de nova publicação,
remetam-se os autos ao arquivo até a solução do processo. Providencie
o exequente a habilitação de seu crédito nos autos da falência, se o
caso”.
Segundo o agravante, exequente, a decisão deve
ser reformada, em síntese, porque “o transito em julgado da R Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que constitui o crédito executado ocorreu em 19/06/2019 portanto
após a recuperação judicial da agravada deferida em 22/05/2018”,
requerendo “que a execução tenha prosseguimento em seus regulares
termos com a penhora de bens da agravada”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 6/7), foi
processado sem tutela provisória (fls. 12) e respondido (fls. 20/46).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 18).
Esse é o relatório.
Respeitado o entendimento do douto relator
sorteado, vencido, o recurso não merece provimento.
Como já tive oportunidade de analisar enquanto
integrante da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça estava há anos consolidada no sentido de
que o crédito oriundo de honorários advocatícios de sucumbência, ainda que
estabelecido após o pedido de recuperação judicial, sujeitava-se ao plano de
recuperação judicial e a seus efeitos se a demanda em função da qual ele
surgiu tivesse, ela própria, origem em atos, fatos ou negócios anteriores ao
pedido de recuperação judicial.
A ideia que prevalecia, basicamente, era a de que
“os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda
que lhes deu origem”, de modo que, por uma questão de congruência e até
para evitar que “ao patrono da causa” fosse atribuída “garantia maior do
que a conferida” ao seu cliente, bem como para assegurar o “princípio da
preservação da empresa”,
o
crédito
decorrente
de
honorários
sucumbenciais deveria seguir a mesma sorte do crédito reconhecido na
demanda que os originou (STJ, REsp n. 1.443.750-RS, 3a Turma, j.
20-10-2016, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Assim também: STJ, REsp
n. 1.381.009-MS, 3a Turma, j. 20-05-2019, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.
Mesmo antes de tudo isso, porém, com base num
julgado mais antigo do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp n.
1.377.764-MS, 3a Turma, j. 20-08-2013, rel. Min. Nancy Andrighi), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colenda 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial já tinha decidido nesse
mesmo
sentido:
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2088921-76.2015.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. 29-07-2015, rel. Des. Maia da Cunha.
Alguns anos depois, esse entendimento ainda foi
reafirmado: TJSP, Agravo de Instrumento n. 2091254-30.2017.8.26.0000,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02-08-2017, rel. Des. Carlos
Dias Motta.
Mas não é só: em 07-06-2019 a doutrina
especializada, reunida em comissão científica, chegou a conclusão que
corroborava
essa
linha
de
raciocínio:
“consideram-se sujeitos à
recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os
créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo,
sentença ou trânsito em julgado” (Enunciado n. 100 da III Jornada de
Direito Comercial do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal CEJ/CJF).
Recentemente,
inclusive, participei de outro
julgamento sobre o tema, aplicando esse mesmo entendimento: TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2210499-64.2019.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 29-01-2020, de minha relatoria.
Entretanto, dias depois desse julgamento, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi repentina e
profundamente modificado.
Numa guinada de 180o, a Segunda Seção do
Superior Tribunal, em julgamento divididíssimo (5 votos a 4), proferiu
decisão no sentido de que, “se a sentença que arbitrou os honorários
sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial,
o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza
extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei
11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos
existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não
vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que
arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como
concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de
recuperação judicial” [grifei] (STJ, REsp n. 1.841.960-SP, 2a Seção, j.
12-02-2020, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
O cerne da mudança, como se vê, diz respeito à
identificação do “fato gerador” dos honorários de sucumbência: enquanto a
jurisprudência anterior vinculava o seu nascedouro àquele do direito do
cliente, tal qual reconhecido na demanda patrocinada pelo advogado, o novo
entendimento parte da ideia de que o fato gerador dos honorários
sucumbenciais repousa sobre o trabalho do advogado vitorioso, reconhecido
no ato judicial que os fixou.
O peso da doutrina citada no voto vencedor é
inegável: “nas linhas do magistério de Chiovenda, o direito aos
honorários nasce com a decisão do juiz, condenando a parte sucumbente
a pagá-los. Tal direito dependeria da sucumbência, 'a fortiori' porque o
trabalho desempenhado pelo advogado, no decorrer do processo, não
originaria um direito, mas sim uma situação jurídica apta a formar,
futuramente, um direito. Dessa forma, a sentença não reconheceria ao
causídico direito preexistente, e sim direito que surge com a decisão
judicial. (CHIOVENDA, Giuseppe. La condanna nelle spese giudiziali. 2a
ed. Roma: Foro, 1935, p. 177; e Principii di diritto processuale civile.
Napoli: Jovene, 1980, p. 74)” (STJ, REsp n. 1.841.960-SP, 2a Seção, j.
12-02-2020, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
A base conceitual desse raciocínio, inclusive, não é
novidade no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido extraída (como
expressamente explicou o relator designado) dos Embargos de Divergência
n. 1.255.986-PR, julgados anteriormente, segundo o qual “a sentença (ou o
ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais),
como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção
dos honorários advocatícios” (STJ, EAREsp n. 1.255.986-PR, Corte
Especial, j. 20-03-2019, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
O que importa, como se vê desses dois
precedentes, é a “data da prolação” do ato judicial que fixa a condenação
em honorários advocatícios sucumbenciais e não o seu trânsito em julgado.
Esse é o divisor de águas que, então, passou a ser adotado pelo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça.
Assim sendo e levando em consideração que o
atual sistema processual é pautado por uma política de valorização dos
precedentes, chegando-se a impor que “os tribunais devem uniformizar
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (artigo 926
do Código de Processo Civil) e ressaltando-se, na exposição de motivos do
anteprojeto, que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos
tribunais superiores deve nortear as decisões de todos os tribunais e
juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente os
princípios da legalidade e da isonomia”, curvo-me a essa orientação.
Nada
disso,
aliás,
parece
conflitar
com
o
entendimento recentemente uniformizado pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo n. 1.051, que abarca os REsp n. 1.840.531, 1.840.812,
1.842.911, 1.843.332 e 1.843.382, julgado em 09-12-2020, cujo acórdão
ainda não foi publicado, mas que a imprensa especializada já cuidou de
abordar: ao que consta, “a tese fixada pelo colegiado foi: 'Para o fim de
submissão aos efeitos da recuperação judicial considera-se que a
existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu
fato gerador'” (https://migalhas.uol.com.br/quentes/337640/stj--data-de-
fato-gerador-e-o-marco-para-submissao-de-credito-a-recuperacao-
judicial).
Pois bem.
No caso concreto, como se verifica objetivamente
pela
petição
de
fls.
1/2
dos
autos
de
origem
(processo
n.
0001249-69.2020.8.26.0362), o agravante executa “honorários de
sucumbência de 10% do valor atualizado da causa” fixados na sentença
proferida a fls. 90/93 dos autos n. 1002200-51.2017.8.26.0362, liberada
nos autos digitais em 14-05-2018 às 15:02.
Como já explicado, na forma da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, é esse o momento que importa para
estabelecer se o crédito é concursal ou extraconcursal, pois foi com a
prolação dessa sentença que nasceu o direito de crédito do agravante.
Ocorre que, no mesmo dia 14-05-2018, mas às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20:01, a agravada protocolizou pedido de recuperação judicial (cf.
protocolo anotado na primeira folha da petição inicial do processo n.
1000809-97.2018.8.26.0177), distribuído por sorteio pouco depois.
Destarte, como o protocolo do pedido de
recuperação judicial é POSTERIOR à prolação da sentença que fixou os
honorários sucumbenciais, então o crédito que o agravante executa é mesmo
CONCURSAL, pois ele já existia na data do pedido.
De fato, como se sabe, “estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos” [grifei] (artigo 49, 'caput', da Lei n. 11.101/2005).
A leitura desse dispositivo, que “demanda pouco esforço interpretativo,
estabelece como marco fundamental para definir quais créditos estarão
sujeitos aos efeitos da recuperação judicial o dia do pedido (rectius
'dia da distribuição do pedido de recuperação judicial'). Lembre-se que
a Lei 11.101/2005 menciona a 'existência' dos créditos, 'ainda que não
vencidos'. Assim, a análise deve voltar seus olhos para o dia em que o
crédito passou a existir e o dia em que o pedido de recuperação judicial
foi distribuído. Nada mais” [grifei] (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2160924-92.2016.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. 22-11-2016, rel. Des. Francisco Loureiro).
E além de ser concursal o crédito do agravante,
importante também observar que o processamento da recuperação judicial
foi deferido em 22-05-2018 (fls. 840/842 dos autos n. 1000809-
97.2018.8.26.0177), a partir do qual, na forma do artigo 6o, 'caput', da
Lei n. 11.101/2005, suspende-se “o curso da prescrição e de todas as
ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário”.
Fala-se, aqui, no chamado 'stay period', expressão
retirada do direito norte-americano, no qual a nossa legislação buscou
inspiração, para se referir ao benefício legal ofertado à recuperanda para
dar-lhe alguma chance real de soerguimento. Trata-se de medida salutar
para viabilizar a continuação dos negócios e proporcionar a desejada
reestruturação. Busca-se, com o 'stay', preservar a atividade da
recuperanda, com o resguardo dos empregos, a manutenção do pagamento
dos impostos e a criação de renda para girar o motor da economia. E mais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escuda-se o patrimônio da recuperanda também para possibilitar-lhe
negociação conjunta com os seus credores. Os credores acabam sendo
sacrificados, sem dúvidas, mas em prol de um bem maior. Em suma, a
concessão do 'stay period' está intimamente ligada à incidência do princípio
da função social da empresa.
É bem verdade que essa suspensão perdura apenas
pelo prazo de 180 dias (artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005), mas não se
pode deixar de considerar que o 'stay period' foi prorrogado (e doutrina e
jurisprudência especializada admitem, em tese, a possibilidade de sua
prorrogação) pelo juízo da recuperação no caso concreto pelo menos até
08-12-2020 (ver decisão de fls. 10.170/10.171 dos autos n. 1000809-
97.2018.8.26.0177).
E mais: pela forma com que tem conduzido o
processo até o momento, há fortes indicativos de que o juízo da
recuperação prorrogará novamente o 'stay period' até 1o-03-2021, data
em que os trabalhos da Assembleia Geral de Credores serão retomados (ver
petição da administradora judicial a fls. 10.213/10.214 dos autos n.
1000809-97.2018.8.26.0177).
À vista dessas consideração, reconheço que a
decisão agravada, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença,
embora se referindo equivocadamente a uma “falência”, no fundo estava
correta e deve ser mantida.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo de
arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles “não
têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na
origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente,
motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação
anterior, não haverá falar em honorários recursais” (STJ,
“Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Jorge Wagner Cubaechi Saad
Agravada: Fundição Balacins Ltda. (em recuperação judicial)
Declaração de voto no 27002
O ora Exequente atuou como patrono da então Autora nos autos
da “ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos” (Processo número
1002200-51.2017.8.26.03621), em que prolatada sentença (fls.90/93 daqueles autos),
que determinou a reintegração da então Autora na posse dos equipamentos descritos nos
contratos números 19236, 26774, 24460, 24787, 25277 e 26860, e condenou a ora
Executada ao pagamento dos aluguéis referentes aos equipamentos descritos nos
contratos número 19236 e 26860 (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao
mês, ambos contados desde 06 de outubro de 2016), arcando cada parte com 50% das
custas e despesas processuais, e “honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre
o valor atualizado da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 58.313,16), nos termos do
artigo 85, §2o do Código de Processo Civil”, e o acórdão (proferido em 31 de julho de
2019 - fls.187/191 daqueles autos) negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela então Autora, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% do valor
da causa (com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de
1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão), que transitou em julgado em 12 de
setembro de 2019 (certidão de fls.207 dos mesmos autos).
O Exequente (patrono da então Autora) iniciou a fase de
cumprimento de julgado, e pediu a execução do valor de R$ 6.936,70 (referente aos
honorários advocatícios sucumbenciais - fls.21 dos autos da ação originária), e a
administradora judicial da ora Executada apresentou pedido de suspensão da execução
(fls.59/64 dos autos da ação originária - em razão do deferimento da recuperação
judicial), sobrevindo a decisão agravada.
Em consulta efetuada no sítio eletrônico deste Tribunal de
Justiça, observo que a Executada apresentou pedido de recuperação judicial em 14 de
1 Conforme consulta efetuada no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça:
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.foro=362&processo.codigo=A20001ZEY0000&uuidCapt
cha=sajcaptcha_69ae147c6ac0478199d519ae714849b1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maio de 2018 (Processo número 1000809-97.2018.8.26.01772), e que deferido o
processamento daquela recuperação em 22 de maio de 2018 (fls.840/842 dos autos
daquela ação).
Assim, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido (14 de maio de 2018), ainda que não vencidos, nos termos
do artigo 49, caput, da Lei número 11.101/053.
O cumprimento de sentença, por sua vez, é fundado em crédito
referente a honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo acórdão proferido em
31 de julho de 2019, que transitou em julgado em 12 de setembro de 2019 (certidão de
fls.207 dos autos do Processo número 1002200-51.2017.8.26.03624).
Portanto, o crédito exequendo foi constituído (pelo acórdão) e
tornou-se exigível (com o trânsito em julgado) em data posterior ao pedido de
recuperação judicial e, por isso, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, o
que torna cabível o prosseguimento da execução.
Cabe destacar:
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos
honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional que lhe fixa,
razão pela qual, uma vez fixados após o pedido de recuperação judicial, a ela
não se submete (STJ, AgInt no REsp 1851800/RS, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020).
Anoto, por oportuno, que deferido o processamento da
recuperação judicial em 22 de maio de 2018 (fls.840/842 dos autos do Processo número
1000809-97.2018.8.26.01775), de modo que houve o transcurso do prazo
(improrrogável) de cento e oitenta dias de suspensão das ações e execuções contra o
2Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal: https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=4X00010R50000&processo.foro=177&processo. numero=1000809-97.2018.8.26.0177&uuidCaptcha=sajcaptcha_69ae147c6ac0478199d519ae714849b1
3 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos.
4 Conforme consulta efetuada no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça:
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.foro=362&processo.codigo=A20001ZEY0000&uuidCapt cha=sajcaptcha_69ae147c6ac0478199d519ae714849b1 5Conforme consulta efetuada ao sítio eletrônico deste Tribunal: https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=4X00010R50000&processo.foro=177&processo. numero=1000809-97.2018.8.26.0177&uuidCaptcha=sajcaptcha_69ae147c6ac0478199d519ae714849b1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor (a que se refere o artigo 6°, caput e parágrafo quarto, da Lei número
11.101/057), o que possibilita o prosseguimento desta execução, notando-se que que
eventual aprovação do plano de recuperação judicial gera a novação apenas das dívidas
sujeitas à recuperação, nos termos do artigo 59 da mesma Lei8, o que não inclui o
crédito exequendo (extraconcursal).
Destarte, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
decisão agravada, com o prosseguimento da execução em meu voto , respeitado o
entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
7 Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário (...) § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste
artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do
deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos
credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
8 Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o
devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do
art. 50 desta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GILSON DELGADO MIRANDA
139CB153
9
11
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
13FAB64F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2223607-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.